Tribunal: TJBA
Processo: 8030256-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030256-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDILSON OLIVEIRA LIMA e outros (2) Advogado(s): JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESAVENÇAS PRÉVIAS ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bels. Erik Rodrigues Gomes e Jerônimo Azevedo Carvalho, em favor de Edilson Oliveira Lima, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA, no processo nº 8000574-58.2022.8.05.0014. Os impetrantes sustentam a ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de elementos mínimos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justifiquem a imputação ao paciente. 2. Segundo a denúncia, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 6h20, o paciente teria praticado ato libidinoso contra a vítima, ao se masturbar diante dela enquanto varria a frente de sua residência, com o intuito de satisfazer sua lascívia. A vítima teria gritado, sendo socorrida por vizinhos e acionado a Polícia Militar, momento em que o denunciado teria fugido do local em uma motocicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a persecução penal, considerando a alegação de que a acusação se baseia exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer elemento de corroboração, e que existiriam desavenças entre o paciente e a denunciante, o que poderia motivar uma imputação infundada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de análise aprofundada de provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido especial relevância à palavra da vítima, mormente quando os delitos são praticados, via de regra, às ocultas, sem a presença de testemunhas ou a produção de vestígios materiais. 6. No caso concreto, a denúncia encontra-se devidamente amparada em elementos informativos constantes do boletim de ocorrência registrado pela vítima, no depoimento por ela prestado perante a autoridade policial – no qual descreve de forma minuciosa e coerente a conduta imputada ao paciente –, na remessa do caso ao Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência, bem como na indicação da existência de potenciais testemunhas que poderão ser ouvidas durante a instrução processual. 7. A alegação de desavenças anteriores entre as partes, por si só, não tem o condão de desacreditar, a priori, o relato da vítima, constituindo matéria que demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. A negativa de autoria apresentada pelo paciente em seu interrogatório policial constitui versão defensiva a ser devidamente apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, na estreita via do writ, aferir sua veracidade em detrimento da narrativa da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade." "Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, não podendo ser desconsiderada em razão da mera alegação de desavenças anteriores entre as partes." "A existência de denúncia baseada em elementos indiciários mínimos afasta a alegação de ausência de justa causa e inviabiliza o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, mormente quando a negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 215-A; CPP, arts. 395, III, 397, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; TJ-BA, APL 00013922220198050057, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 15.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030256-95.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Erik Rodrigues Gomes e Jerônimo Azevedo Carvalho, como paciente EDILSON OLIVEIRA LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de junho do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64